Tribunal: STF
Processo: RE 229328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 ALEGAÇÃO
DE COISA JULGADA. INOVAÇÃO.
                  A existência de coisa julgada com relação ao
 reconhecimento da
imunidade tributária da agravante não foi apreciada na instância de
 origem,
tampouco suscitada nas contra-razões ao recurso extrodinário,
 mostrando-se tardia
sua invocação somente nesta fase do processo.
                 Agravo regimental improvido.